Tribunal: TJDFT
Processo: 0721327-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721327-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: FLAVIO MOREIRA BIGNON D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 47308489) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Flávio Moreira Bignon, suspendeu o processo por ausência de bens expropriáveis do devedor. Em suas razões recursais (ID 47308481), o agravante argumenta que o Juízo de origem não exauriu as buscas disponíveis atinentes aos bens do executado. Afirma que o Juízo decretou a suspensão do feito de plano, sem oitiva da parte interessada, em razão de suposta execução frustrada. Aponta que “a suspensão da fase de execução é uma medida excepcional, prevista no artigo 921, III e §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil, e deve ser aplicada somente quando não restarem meios eficazes para a localização de bens penhoráveis ou quando houver fundadas dúvidas acerca da existência de patrimônio do devedor, o que não ocorreu no presente caso”. Sustenta que “o Ordenamento Jurídico Brasileiro prevê uma série de meios de constrição, bem como de mecanismos de cooperação entre os órgãos competentes para obtenção de informações sobre o patrimônio do devedor e, diferentemente do que leva a crer o douto magistrado a quo, a Agravante ainda pretende indicar outras formas de tentar localizar os bens do Agravado, inclusive, peticionou aos autos, em 11 de abril de 2023, requerimento de Penhora e Avaliação de bens no endereço da parte ré”. Cita e transcreve o teor do art. 921, III, do CPC. Assinala estarem presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência vindicada, conforme arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do diploma processual civil. Requer, portanto, o deferimento do pedido de efeito suspensivo recursal em relação à suspensão do feito determinada na origem. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada, com a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência do Agravado. Preparo recolhido (ID 47308490). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Transcreva-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Analisando os autos, verifico que foram realizadas todas as pesquisas (SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF e INFOJUD) com resultados infrutíferos. Assim, não há evidência da existência de algum ativo ou bem , em nome do Executado, que dê suporte à determinação de realização da penhora. Isto posto, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade estampados no art. 8° do CPC, indefiro o pedido de ID 155143349 por reputar desnecessário face ao caráter inócuo da medida. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Resta evidente que o exequente desconhece bens do devedor passíveis de penhora. Registro que a fluência do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente teve início em 20/05/2022, com a intimação do exequente acerca da decisão de ID 124870216 (ciência da primeira diligência infrutífera posterior à vigência da nova redação do §4o do art. 921 do CPC). Isso posto, e considerando que já foram realizadas pesquisas a todos os sistemas disponíveis ao juízo, e para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de até 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 921 do CPC. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se o credor não quiser dispor do prazo de 1 ano de suspensão para a realização de suas pesquisas, ele poderá impulsionar o processo, indicando bens do devedor passíveis de penhora, mas a partir do protocolo do seu requerimento será retomada a contagem do prazo prescricional, que somente se interromperá com a efetiva constrição de bens penhoráveis (§ 4o-A do art. 921 do CPC). Caso o processo permaneça suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano sem nenhuma providência da parte credora, remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 20/05/2028, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. Em análise dos autos de origem, verifica-se que foram realizadas diversas diligências em busca de bens do devedor (Sisbajud; Infojud; RenaJud; e-RIDF), que restaram infrutíferas. Diante disso, o exequente requereu nova pesquisa no sistema Sisbajud, por via da modalidade “teimosinha”, que foi indeferida. Requereu expedição de mandado de livre penhora e avaliação de bens e expedição de ofício à SEFAZ, para verificação da existência de imóveis em nome do agravado. O Juízo de origem rechaçou as novas diligências, por inexistirem elementos aptos a indicar alteração nas circunstâncias que embasaram os resultados das demais pesquisas. Portanto, cita inocuidade das novas medidas. Em relação à decisão agravada, que determinou a suspensão do feito, tem-se que, diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução presente. Ademais, suspensa a execução, e arquivados os autos, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora